Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-60.2024.8.11.0009
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000173-60.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), VALDEMIR JOSE DE FREITAS - CPF: 889.432.321-87 (RECORRIDO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. LEI No 14.434/2022. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Piso Salarial. Técnico de Enfermagem.
Para efeito da aplicação do piso salarial nacional deve ser considerado o vencimento base e não a remuneração global percebida pelo técnico de enfermagem. Se vencimento base for inferior ao piso nacional estabelecido pela Lei no 14.434/2022 é devida a diferença da remuneração e seus reflexos (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 e
Rcl
57000 MC-
Ref
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
07-11-
2023 PUBLIC
08-11-2023). Em igual sentido segue a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL: 10010490420228110100, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024. No presente caso, a parte reclamante, no exercício da função de técnico de enfermagem, recebeu vencimento base de R$
2.272,00
(ID 241422296/PJe2) e o piso salarial da categoria era de R$
3.325,00
(
cf. art. 15-C, I, da Lei 14.434/2022),
sendo devida a diferença salarial, conforme reconhecido na sentença.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art.
46
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000173-60.2024.8.11.0009

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MUNICÍPIO DE COLÍDER

Recorrido:
VALDEMIR JOSE DE FREITAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALDEMIR JOSE DE FREITAS ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE COLÍDER e requereu diferença salarial por não ter sido respeitado o piso salarial de enfermeiros.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos:
"Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. o 9.099/95. Trata-se a presente ação de obrigação de fazer – Reajuste do piso nacional dos técnicos de enfermagem c/c pedido de tutela antecipada juntada no
Colider
não paga ao requerente, o valor do piso salarial do enfermeiro, neste sentido paira em todas as verbas atreladas a este, onde requer-se o devido pagamento das diferenças salariais. O requerido trouxe contestação no id
- .
153700809, manifestando inicialmente que o
Municipio
de
Colider
já tem por lei municipal o enquadramento do pagamento de piso salarial para enfermagem, porém, alega que o requerente insiste que o piso salarial deveria ser estabelecido sob o vencimento-base e não sob a remuneração do servidor, é crucial ressaltar que tal interpretação não encontra respaldo na legislação vigente A impugnação a contestação veio no id – 154966062. Do mérito;
Cumpre
anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Verifica-se que o piso nacional da enfermagem teve sua lei modificada pela legislação que hoje é vigente, neste sentido Lei 14.434/2022, que assim dispõe em seu artigo 15-C; Art. 15-C. O piso salarial nacional dos Enfermeiros servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais. Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os
arts
. 7o, 8o e 9o desta Lei é fixado com base no piso estabelecido
nocaputdeste
artigo, para o Enfermeiro, na razão de: I - 70% (setenta por cento) para o Técnico de
Enfermagem; II
- 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira." Neste sentido temos que o salário do técnico de enfermagem hoje deveria ser de R$3.3225,00 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais), na comprovação de rendimentos juntado no id – 140228728, demonstra claramente que o valor recebido pelo colaborador do município foi de R$2.727,27 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) portanto abaixo do mínimo legal, sendo assim, cabe procedência a tal pedido elencado. Ainda assim, desenvolve as pertinências legais de que todas as verbas legais pagas ao técnico de enfermagem devem ser calculadas sobre o valor base do piso, que demonstra o valor mínimo a ser pago ao profissional, neste sentido deve ser recalculado os valores a serem dados como remuneração ao requerente. Assim, diante do exposto, Declara-se PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para condenar o município de Colíder, determinando a integração do piso salarial da enfermagem, dispostos na Lei Federal de n. 11.434/2022, bem como seus reflexos. Bem como condeno ainda ao pagamento das diferenças salariais e reflexos dos valores a serem pagos após a formalização do piso nacional da enfermagem, calculados antecipadamente o valor de R$7.322,26 (sete mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), que deve ser acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial e a prescrição quinquenal EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Pedro Paulo Nogueira
Nicolino Juiz
Leigo Vistos;
Homologo
por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo desta Comarca, na forma do Artigo 40, da Lei 9099/95. Com o
Transito
em Julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. Publique-se,
intime-se As
providencias. Amini Haddad Campos Juiz de Direito. "
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada sustentando que: a) o piso salarial deve ser aplicado considerando a remuneração global e não o vencimento base; e b) pelo fato de a parte requerente já receber valor acima do piso salarial, não é devida a diferença salarial postulada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024